Tribunal: TJBA
Processo: 0010144-35.2011.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-29
Data de publicação: 2025-09-29

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0010144-35.2011.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: BANCO BRADESCO SA Advogado(s): ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO, JOSE LIDIO ALVES DOS SANTOS APELADO: TRANSPORTES PASSOS E MORETTO LTDA. e outros Advogado(s):DAVID PEREIRA DE SOUZA, GLAUCO ROBERTO DA CRUZ SILVA, ALEXANDRE MIRANDA DA COSTA, BRUNO TEIXEIRA BAHIA ACORDÃO EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR E BANCÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. INCIDÊNCIA DO CDC. TAXA DE JUROS REMUNERATÓRIOS EM CONSONÂNCIA COM A MÉDIA DE MERCADO. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA CUMULADA COM OUTROS ENCARGOS. IMPOSSIBILIDADE. COBRANÇA DE TARIFAS ADMINISTRATIVAS SEM COMPROVAÇÃO DO SERVIÇO PRESTADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. 1. Ação revisional de contrato de alienação fiduciária, visando a revisão de cláusulas contratuais relativas à cobrança de juros remuneratórios, comissão de permanência e tarifas administrativas. O contrato envolveu a aquisição de veículo pelo valor de R$ 250.000,00, com pagamento em 57 parcelas de R$ 6.353,12, sendo a primeira com vencimento em 15/11/2009 e a última em 15/07/2014. A sentença de primeira instância reconheceu a abusividade na cumulação de encargos moratórios e afastou a cobrança de tarifas administrativas não comprovadas, determinando a restituição dos valores indevidamente pagos. 2. A questão em discussão cinge-se a avaliar a legalidade da cobrança de comissão de permanência e de tarifas administrativas. 3. A comissão de permanência somente pode ser exigida isoladamente, sem cumulação com juros moratórios, multa ou correção monetária, em consonância com as Súmulas 30, 294, 296 e 472 do STJ. 4. As tarifas administrativas (TAC e TEC) foram corretamente afastadas, pois não houve comprovação da efetiva prestação dos serviços, conforme entendimento do STJ no julgamento do REsp 1.251.331/RS, em sede de recurso repetitivo. RECURSO CONHECIDO DESPROVIDO. Tese de julgamento: “1. A comissão de permanência é válida se exigida de forma isolada, sem cumulação com outros encargos moratórios ou correção monetária. 2. A cobrança de tarifas administrativas exige a comprovação da efetiva prestação do serviço correspondente.” Vistos, relatados e discutidos estes autos de APELAÇÃO CÍVEL n. 0010144-35.2011.8.05.0001, em que figura como apelante BANCO BRADESCO SA e apelado BANCO BRADESCO SA. Acordam os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao apelo e o fazem pelas razões adiante expostas.